Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-69.2021.8.11.0091
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000803-69.2021.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000803-69.2021.8.11.0091

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE.

Data de Julgamento: 29/07 a 01/08/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE – IMPOSSIBILIDADE DE ENTE FEDERATIVO DEMANDAR COMO PARTE AUTORA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5ª, INCISO I, DA LEI Nº 12.153/2009 – ROL TAXATIVO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA PESSOA – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – JUÍZO ÚNICO DE NOVA MONTE VERDE – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMADO, PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedente o pedido inicial, nomeando o município de Nova Monte Verde como fiel depositário do caminhão Ford/Cargo 2932 E, placa DTC3503, fab/mod. 2007/2008m, Renavam 00952679434 (id. 221465689).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado repisa os termos apresentados em sua contestação e, ao final, pugna pelo provimento de suas razões recursais para reformar a decisão de primeiro grau.

3.

O ente municipal apresentou suas contrarrazões, refutando as alegações do recorrente e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que o município de Nova Monte Verde propôs a presente demanda perante o Juizado Especial daquela Comarca.

6.

Pois bem, insta consignar que o ora recorrido, autor da ação, não se trata de pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, mas de um ente municipal.

7.

A Lei nº 12.153/09, em seu artigo 5º, inciso I, estabelece:

Art. 5º - Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores,
as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte
, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

8.

Desse modo, restando evidenciada a
incompetência absoluta
deste Juízo para o julgamento do feito, tendo em vista o fato de o ora recorrido não possuir legitimidade para figurar no polo ativo de ações em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, entendo como prejudicada, neste momento, a análise do recurso.

9.

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

10.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA POR MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE DE ENTE FEDERATIVO DEMANDAR COMO PARTE AUTORA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5ª, INCISO I, DA LEI Nº 12.153/2009 – ROL TAXATIVO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA PESSOA
–
RECONHECIMENTO EX OFFICIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– JUÍZO ÚNICO DE URAÍ – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CONSERVAÇÃO DO PROCESSO - RESOLUÇÃO Nº 93/13 – OE-TJ/PR - REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. Recurso prejudicado. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001945-34.2018.8.16.0175 - Uraí - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 25.09.2022)
(TJ-PR - RI: 00019453420188160175 Uraí 0001945-34.2018.8.16.0175 (Acórdão), Relator: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 25/09/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/09/2022) (grifei).

11.

A Lei nº 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

12.

De acordo com o artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando
inadmissível
o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;
(grifei).

13.

Assim, sendo
incontestável que o ente municipal não pode figurar no polo ativo em ações perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública
,
impõe-se a extinção do feito pela incompetência
.

14.

Pelas razões expostas, declaro extinto,
de ofício
, o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, incisos II, da Lei nº 9.099/95, e artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/09, em razão da incompetência absoluta do Juízo,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte reclamada
.

15.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024